Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. INSATISFAÇÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte considerou que não subsiste ilegalidade na modalidade de pagamento mediante descontos na conta corrente, inclusive com a utilização do cheque especial, quando o consumidor expressamente anuiu com esta possibilidade, daí porque concluiu pela inadmissibilidade da pretensão autoral. 4.1. Considerou igualmente o colegiado ausente ilegalidade ou vício de consentimento da autora que autorizasse o afastamento da disposição contratual expressa, mormente quando não revogada expressamente a permissão para os descontos em sua conta corrente. 4.2. Ponderou, ademais, necessário sopesar que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente, para adimplemento de débitos junto à instituição financeira, não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados, mormente em face de débitos inadimplidos. 4.3. Para esta Corte, apenas as dívidas constituídas após a revogação serão por ela alcançadas, não se abrindo ao consumidor, sob pena de evidente violação à boa-fé objetiva, a prerrogativa de unilateralmente revogar a permissão para descontos em sua conta quando já celebrada a operação de crédito e ainda existente valores não adimplidos.

5. Tendo em conta a ausência de ilegalidade no contrato e, portanto, de ato ilícito praticado pela instituição financeira, não subsistem fundamentos para o acolhimento da pretensão indenizatória, devendo a recorrente, acaso discorde do julgamento desta Corte, valer-se da via processualmente adequada à sua reforma, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos.

6. Recurso conhecido e não provido.